Tribunal: STF
Processo: ARE 1559121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ART. 155, §2º, INCISO XI, DA CF, C/C ART. 13, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 87/1996 (LEI KANDIR) E ART. 435 DO DECRETO Nº 24.569/1997. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES QUANTO À EFETIVA COBRANÇA DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRÁTICA DE ATO CAPAZ DE VIOLAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. De início, insta salientar que o Coordenador de Administração Tributária é parte legítima para figurar no polo passivo de feito em que se objetiva questionar exação relativa ao ICMS, por acumular a responsabilidade pela definição de procedimentos referentes à fiscalização e arrecadação de tributos (art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, c/c art. 13 do Decreto nº 31.603/2014), razão pela qual merece amparo a pretensão recursal que pretende reformar a sentença no ponto em que esta indefere a petição inicial com esteio na ilegitimidade do demandado.



    2. No mérito, a contenda cinge-se a aferir se a impetrante faz jus à exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS.



    3. Infere-se da leitura do art. 155, §2º, inciso XI, da CF, e do art. 13, §2º, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) que, para que não incida o valor do IPI na base de cálculo do ICMS, é necessário que a operação: i) seja realizada entre contribuintes de ICMS; ii) envolva produto destinado à industrialização ou à comercialização; e, iii) configure fato gerador dos dois impostos.



    4. Enfatiza-se, ademais, que, na sistemática da substituição tributária, existem duas operações distintas: i) na primeira, a base de cálculo do ICMS é o valor da transação efetuada, no seio da qual o IPI não está inserido; e, ii) na segunda, operação presumida, a base de cálculo é o montante da operação, de tal sorte que o IPI, outrora incidente, é, agora, parte do custo do produto (art. 435 do Decreto nº 24.569/1997).



    5. Depreende-se, portanto, que a vedação constante no art. 155, 2º, da CF, reproduzida no art. 13, §2º, da Lei Complementar nº. 87/1996 (Lei Kandir), é pertinente somente a uma das operações fiscais, pois, como acima colocado, na segunda operação, o IPI não é calculado como tributo, mas sim como custo.



    6. No caso ora analisado, embora a impetrante sustente que os produtos por ela comercializados foram oriundos de transferências de bens realizadas pela sua matriz, com logradouro em Patos/PB, e que, por essa razão, recolheu o ICMS-ST na forma da Cláusula Segunda, inciso I e parágrafo único, do Protocolo ICMS 14/06, não colaciona qualquer elemento probatório apto a corroborar a afirmativa. Além disso, vislumbro que as Notas Fiscais juntadas às fls. 30/32 denotam que o IPI fora inserido como custo do produto, bem como assinalam a ausência de cobrança de ICMS sobre a referida transação.



    7. Nesse ínterim, não se constata nenhum ato praticado pela autoridade apontada como coatora que viole direito líquido e certo da demandante.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso IV; e 155, §2º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente